Tribunal: TJDFT
Processo: 0714653-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de razões dissociadas e inovação recursal que ora suscito de ofício, uma vez que a tese apresentada no apelo não foi alegada na contestação de ID 47887302, pág. 3/5. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora